Tribunal: TJMT
Processo: 1037509-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037509-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA CRESTANI - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), PAJAU HOLDINGS LTDA - CNPJ: 29.315.524/0001-53 (EMBARGANTE), KLM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 12.296.012/0001-94 (EMBARGADO), TERRA BOA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.131.642/0001-16 (EMBARGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. SERVIDÃO APARENTE DE PASSAGEM. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela possessória em favor das embargadas, assegurando o uso de servidão de passagem consolidada por uso prolongado, com determinação de retirada de obstáculos instalados unilateralmente pela embargante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ao distinguir a instalação de porteiras da obstrução da via; (
ii
) contradição quanto ao cômputo do prazo possessório durante período de condomínio, à luz do princípio
nemini
res sua
servit
; e (
iii
) omissão na análise do periculum in mora e dos prejuízos econômicos alegados pela embargante.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas, reconhecendo que a instalação unilateral de cercas ou porteiras em estrada utilizada há décadas configura embaraço ilegítimo ao exercício da servidão aparente, caracterizando turbação possessória.

4.
A alegação de autotutela praticada pelas embargadas foi devidamente apreciada, tendo o colegiado consignado tratar-se de questão fática dependente de dilação probatória, insuficiente para afastar a tutela de urgência concedida após audiência de justificação.

5.
Não há contradição quanto à incidência do princípio
nemini
res sua
servit
, pois a proteção conferida decorre da posse
ad
interdicta
e da configuração de servidão aparente, nos termos da Súmula 415 do STF, independentemente da existência pretérita de condomínio.

6.
O juízo de urgência foi realizado mediante ponderação adequada dos riscos, reconhecendo-se o periculum in mora inverso, diante do potencial dano irreversível à atividade produtiva e ao transporte escolar, em contraste com a reversibilidade do prejuízo patrimonial alegado pela embargante.

7.
Os embargos de declaração revelam inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se configuram omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de modo claro e fundamentado todas as questões relevantes à solução da controvérsia.

2. A instalação unilateral de obstáculos em servidão aparente consolidada por uso prolongado caracteriza turbação possessória, ainda que sob a denominação de porteira.

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC/2002,
arts
. 1.208 e 1.383.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 415; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
PAJAÚ HOLDINGS LTDA
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido de Tutela de Urgência e Constituição de Servidão Legal de Passagem n. 1001191-69.2025.8.11.0078, que concedeu a proteção possessória às Embargadas sobre servidão de passagem (ID. 338030860).

Em suas razões (ID. 341260876), a Embargante
alega
, em síntese,
que o acórdão
deixou de distinguir a “instalação de porteira” da “obstrução da via”, tratando o exercício regular de propriedade como bloqueio total
, bem como que teria sido
omiss
o
quanto à prova documental de autotutela ilegal (esbulho) praticada pelas Embargadas antes do ajuizamento da ação, o que, segundo sustenta, afastaria o interesse de agir.

Aponta, ainda, contradição e omissão ao validar o cômputo de prazo possessório durante o período de condomínio entre as partes, invocando o princípio
nemini
res sua
servit
(ninguém serve à sua própria coisa)
,
insurgindo-se

ainda
contra a análise do
periculum in mora
, alegando que o acórdão ignorou os prejuízos econômicos da Embargante.

As Embargadas apresentaram contrarrazões (ID. 342818880), pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
, defendendo que
a peça recursal traduz mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, uma vez que o acórdão enfrentou a questão da servidão consolidada e a impossibilidade de autotutela unilateral pela Embargante, destacando o risco de dano reverso ao escoamento da safra e transporte escolar
, pugnando pela aplicação da multa do §2º do art. 1.026 do CPC.

Recurso tempestivo (ID.
341270382
) e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
PAJAÚ HOLDINGS
pretende a reforma do acórdão mediante a alegação de vícios de omissão e contradição, sustentando que a decisão não teria apreciado adequadamente a natureza dos atos de obstrução, a conduta das agravadas e os princípios que regem a constituição de servidões sob condomínio
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA E CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO LEGAL DE PASSAGEM. SERVIDÃO APARENTE CONSTITUÍDA POR USO PROLONGADO. OBSTRUÇÃO UNILATERAL. POSSE AD INTERDICTA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SÚMULA 415 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por
Pajaú
Holdings LTDA contra decisão que, após audiência de justificação, deferiu tutela de urgência para assegurar a manutenção da posse das Agravadas sobre vias internas caracterizadas como servidão de passagem, determinando a retirada de cercas e obstáculos instalados pela Agravante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o uso prolongado de estrada interna entre imóveis anteriormente em condomínio configura posse passível de tutela judicial, mesmo após a dissolução do condomínio; e (
ii
) saber se a existência de acesso alternativo exclui a proteção possessória da servidão aparente consolidada.

III. Razões de decidir

3. A utilização contínua, pacífica e ininterrupta das estradas por mais de 30 anos configura posse ad
interdicta
, passível de proteção judicial, independentemente da existência de título formal.

4. A alegação de que a servidão não poderia subsistir por ter existido em período de condomínio não elide a proteção possessória, pois a servidão de trânsito consolidada antes e durante o condomínio, e mantida após sua extinção, revela-se aparente, conforme Súmula 415 do STF.

5. A existência de estrada municipal asfaltada não descaracteriza o direito possessório sobre a via utilizada habitual e reiteradamente, tampouco afasta a proteção possessória conferida ao prédio dominante.

6. A obstrução realizada de forma unilateral pelo Agravante, com instalação de cercas e mourões, configura ato de turbação e embaraço ao exercício legítimo da servidão, violando o art. 1.383 do CC.

7. A medida liminar deferida é reversível e visa resguardar o uso produtivo e social da propriedade, impedindo dano irreparável, como comprometimento do escoamento agrícola e do transporte escolar.

8. A alegação de autotutela praticada pelas
Agravadas demanda
dilação probatória, inapta a afastar os fundamentos da tutela de urgência, concedida após audiência de justificação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A servidão de passagem não titulada, utilizada de forma contínua, pacífica e ininterrupta por décadas, caracteriza servidão aparente, passível de proteção possessória, conforme Súmula 415 do STF. 2. A existência de outra via de acesso não afasta a proteção possessória da servidão consolidada por uso prolongado. 3. O proprietário do prédio serviente não pode obstruir
unilateralmente o exercício legítimo da servidão, sob pena de configurar turbação passível de repressão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.228, 1.285, 1.314, 1.378, 1.383 e 1.208; CPC/2015,
arts
. 300, 554, 561 e 568.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 415; TJMT, AI 1026526-09.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino, j. 07/04/2021; TJMG, AI 1035211-00.2012.8.13.0345, Rel. Des. Leite Praça, j. 19/07/2012.

(
TJMT.
N.U 1037509-91.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
16/12/2025,
DJ
e
18/12/2025
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela,
contudo,
a Embargante tenta fragmentar a fundamentação do acórdão para alegar omissões que, na realidade, constituem discordância com a valoração jurídica das provas.

Com efeito, o
acórdão foi cristalino ao confirmar que a conduta da Embargante
-
seja instalando cercas, seja instalando porteiras com cadeados em uma via de 10 metros de largura utilizada por maquinário pesado
-
configura turbação possessória.

Nesse contexto, a
distinção semântica que a Embargante pretende criar é irrelevante para o deslinde da proteção possessória
, uma vez que o
julgado
se fundamentou
no fato de que o proprietário do prédio serviente não pode embaraçar o exercício legítimo da servidão (art. 1.383 do CC).

Ao contrário do alegado, o
acórdão expressamente consignou que
“
a intenção confessada de colocar porteiras, onde antes havia livre acesso, é uma forma de agravar o encargo ao prédio dominante
”
, do que constata que
a questão foi enfrentada e decidida
, pois
a alteração do
status quo
de uma estrada
consolidada há 30 anos, impondo barreiras físicas não preexistentes, caracteriza ato ilícito passível de correção via interdito.

A Embargante sustenta
ainda
que as Embargadas praticaram autotutela ao derrubar mourões antes da ação e que o acórdão silenciou sobre isso.

Sem razão
, contudo, também neste ponto, tendo em vista que o
acórdão abordou explicitamente essa tese, consignando que
“
a alegação sobre o ato subsequente das Agravadas é uma questão de fato lateral que demanda, evidentemente, aprofundamento na instrução probatória do mérito da ação principal
”
.

A partir disso, o
julgado concluiu que, em sede de cognição sumária de
a
gravo de
i
nstrumento, deve prevalecer a proteção contra a turbação inicial praticada pela Embargante (instalação das cercas), que visava alterar uma situação fática consolidada.

Nessa esteira
, o
interesse de agir das Embargadas permanece hígido e latente, pois a ameaça ao direito de passagem persiste
-
tanto que a Embargante insiste, nestes próprios embargos, no seu suposto direito de fechar a área
-, do que se depreende que a
via judicial
ainda se revela
necessária e adequada
, inexistindo, portanto,
omissão
a ser sanada
, mas sim a conclusão de que a alegação da Embargante não era suficiente para afastar a liminar naquele momento processual.

Do mesmo modo
, a
alegação de contradição quanto ao princípio de que
“
ninguém serve a sua própria coisa
”
também não se sustenta
, pois o
acórdão foi expresso ao aplicar a Súmula 415 do STF, reconhecendo que a proteção possessória advém da situação de fato (servidão aparente), e não apenas do título jurídic
o, no seguinte trecho:

“(...)

Com efeito, o Agravante sustenta que a posse de 30 anos é juridicamente
inócua
, pois o uso da estrada durante o condomínio (até 2022) seria mero exercício da copropriedade, invocando o princípio
nemini
res sua
servit
(a coisa não serve a ninguém que seja seu dono), segundo o qual não é possível instituir uma servidão predial sobre um imóvel que pertença ao mesmo proprietário do imóvel supostamente beneficiado.

Contudo, tal argumento falha em descaracterizar a proteção possessória, uma vez que, embora o princípio seja válido para a constituição formal do direito real de servidão, a servidão aparente não se restringe ao título, sendo que, no caso sub judice, as provas nos autos indicam que a estrada era utilizada de forma contínua e visível há mais de 30 anos, inclusive preexistente à constituição do condomínio entre as partes.

Ora, evidentemente o uso prolongado, pacífico e ininterrupto da via, com obras que denotam sua permanência (estradas de 10m de largura para maquinário) e anuência tácita da Agravante (placa de identificação da Fazenda
Mirage
afixada em sua área), consolidou uma posse ad
interdicta
, passível de proteção judicial.

O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula 415, pacificou o entendimento de que a “servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”, de modo que a longa duração do uso (mais de 30 anos), afasta a alegação de mera tolerância (art. 1.208 CC)
.
(...)”

Frise-se que constou inclusive da ementa
do julgado
que
“
a servidão de trânsito consolidada antes e durante o condomínio, e mantida após sua extinção, revela-se aparente
”
, sendo certo que a
fundamentação
acima
esclareceu que o uso contínuo, pacífico e público por mais de 30 anos criou uma situação fática digna de tutela (posse
ad
interdicta
), independentemente da natureza jurídica da propriedade (condomínio) vigente até 2022.

Logo, a
extinção do condomínio apenas tornou a proteção da passagem ainda mais premente
, pelo que se constata, mais uma vez, que a
decisão não é contraditória
,
apenas adota a tese da prevalência da realidade fática (posse/servidão aparente) sobre a formalidade registral invocada pela Embargante.

Por fim, quanto à alegada omissão na análise dos prejuízos da Embargante,
em verdade
o acórdão
também
realizou o juízo de ponderação de valores típico das tutelas de urgência e concluiu
, todavia,
pelo
periculum in mora
inverso.

Isso porque r
estou consignado que
“
o dano à produção agrícola é imediato e irreversível
”
, afetando também o transporte escolar, enquanto o prejuízo da Embargante (adiamento do cercamento) é patrimonial e plenamente reversível.

Assim, o
fato de a decisão ter considerado os danos às Embargadas mais graves do que os alegados pela Embargante
, à toda evidência,
não configura omissão, mas sim o exercício do livre convencimento motivado do julgador.

Diante disso
, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro de premissa
que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ,
r
el. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Portanto
,
reputo
manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

O que se denota é que
a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões
superadas pelas razões de julgar
”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª Turma.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC
).
” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Por
oportuno
, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações,
constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já resolvida, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026